Tribunal: CARF
Processo: 16095.000330/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000330/2010-11
ACÓRDÃO
2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, haja vista que as matérias de defesa apresentas não foram
arguidas em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000330/2010-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15.40-072 (p. 220), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 165) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 173), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) violação do sigilo bancário;
(ii) falta de intimação prévia antes do lançamento – ofensa ao caput do art. 42 da
Lei no 9.430/96;
(iii) cerceamento do direito de defesa – ofensa ao rt. 5o, LV, da CF/88;
(iv) ilegitimidade passiva – ofensa aos arts. 142 e 146 do CTN;
(v) no mérito, apesar das contas bancárias serem conjuntas, a movimentação
financeira pertence ao cônjuge que, em procedimento próprio, apresentou os devidos
esclarecimentos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
15.40-072 (p. 220), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovada hipótese prevista em lei relativa a cerceamento do direito de defesa
e prática de ato administrativo por autoridade incompetente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000330/2010-11
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUEBRA DE SIGILO.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
Administração Tributária, legalmente amparada, não implica quebra de sigilo
bancário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 234), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
argumentos, em síntese:
(i) ofensa ao princípio da isonomia;
(ii) legitimidade dos documentos apresentados;
(iii) da fé-pública do documento emitido pela Junta Comercial;
(iv) violação às Súmulas CARF nos 14 e 25; e
(v) improcedência da multa qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da sua
nulidade ou, subsidiariamente, a sua redução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) ofensa ao princípio da isonomia;
(ii) legitimidade dos documentos apresentados;
(iii) da fé-pública do documento emitido pela Junta Comercial;
(iv) violação às Súmulas CARF nos 14 e 25; e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000330/2010-11
4
(v) improcedência da multa qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da sua
nulidade ou, subsidiariamente, a sua redução.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte da Contribuinte.
Neste sentido, confira-se, por oportuno, as matérias de defesa deduzidas em sede
de impugnação, conforme sumariamente noticiado no relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo, em preliminar, aduz quatro fundamentos, buscando a
decretação da nulidade do lançamento:
a) violação de sigilo bancário, amparado pelo art. 5o, incisos X e XII, da
Constituição Federal; Alega-se que as informações e os documentos que
embasaram o Auto de Infração são nulos, pois foram obtidos por meio de violação
ao sigilo bancário, conforme faz prova o relatório de consolidação de valores
apresentados, proveniente de instituições bancárias, juntado pelo Auditor-Fiscal;
b) ausência de intimação prévia ao lançamento, em ofensa ao art. 42, caput, da
Lei no 9.430, de 1996; Aduz que o lançamento foi realizado antes da prévia e
regular intimação para esclarecimento sobre a origem dos depósitos e valores
apontados em contacorrente, os quais foram movimentados e aproveitados
exclusivamente por seu cônjuge, e que foi imputado diretamente 50,00% dos
valores indicados em planilha apresentada pelo Auditor-Fiscal, sendo, portanto,
nulo o ato praticado, por violação expressa da lei;
c) cerceamento ao direito de defesa, contrariando o disposto no art. 5o LV, da
Constituição Federal; Afirma que a Autoridade Fiscal, ao encerrar o procedimento
de fiscalização de seu cônjuge, cujos documentos embasaram o lançamento
impugnado, deixando de intimar a cotitular, que era conhecida, à vista das
informações obtidas nos cadastros bancários e que reside no mesmo endereço do
outro cotitular, praticou conduta arbitrária e discricionária, vedada,
impossibilitando a sua defesa, e que não se confunde com a intimação realizada
posteriormente ao lançamento efetuado e encerrado, sendo, portanto, nulos os
atos praticados pelo Auditor-Fiscal; e
d) ilegitimidade do sujeito passivo, em ofensa aos arts. 142 e 146 do Código
Tributário Nacional. Alega que a imputação de 50,00% dos valores creditados na
conta bancária sem a prévia oferta de oportunidade para manifestação e
apresentação de provas pela impugnante, resultou em erro na verificação da
ocorrência do fato gerador e na identificação do sujeito passivo tributário. Afirma
que o ato administrativo de lançamento é vinculado, impondo ao Auditor-Fiscal a
correta verificação da ocorrência do fato gerador e a identificação do sujeito
passivo tributário. Afirma ainda que a conta-corrente em questão reflete
movimentações próprias de um único cotitular, seu cônjuge, nada aproveitando à
impugnante, tornando nulo o lançamento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000330/2010-11
5
No mérito, em síntese, alega que mantém, em conjunto com seu cônjuge, as
contas bancárias indigitadas pela Auditoria Fiscal, contudo afirma que a
movimentação destas contas é realizada exclusivamente pelo cotitular – Renato
Rodrigues Nunez –, não havendo créditos destinados à impugnante e não
ocorrendo, segundo seu entendimento, o fato gerador do imposto sobre a renda
imputável ao sujeito passivo, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A inovação recursal afigura-se clara e evidente no caso em análise, na medida em
que a Contribuinte, em sua peça recursal, ao fazer uma “breve síntese do recurso”, destaca a
questão debatida nos seguintes termos: sem ter a contribuinte como operar por intermédio de sua
empresa, a qual passava por problemas societários graves, foi obrigada a recorrente a utilizar de
suas contas bancárias pessoais para continuar operando a sociedade, sob pena de levá-la à total
paralisação de suas atividades e, consequentemente, à falência.
Informou ainda, no referido tópico, que referido montante (depósitos bancários de
origem não comprovada foi depositado e pago na mencionada conta pela empresa Decorliz, e
destinou-se exclusivamente à recorrente, que retirou-se da referida sociedade e, portanto, dela
recebeu o valor de sua participação social.
Registre-se pela sua importância que toda a matéria de defesa deduzida no apelo
recursal da Contribuinte gira em torno, justamente, da questão societária que ela apresenta nesta
oportunidade.
Todavia, como cediço, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação
das partes durante a tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e
ordenada dos fatos, em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.080 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000330/2010-11
6
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece do mesmo.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Destaque-se, ao fim e ao cabo, que a impugnação foi apresentada e subscrita pelo
então patrono da Recorrente, o qual, todavia, renunciou ao mandato antes do julgamento de
primeira instância, conforme petição de p. 209. Já o recurso voluntário, foi apresentado e
subscrito pela própria Contribuinte. Tal fato – acredita-se – pode ter contribuinte para a inovação
recursal ora constatada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário por inovação
recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 289
DF CARF MF
Original